Tribunal: TJMT
Processo: 1007142-68.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007142-68.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSMAR GOULART - CPF: 336.818.729-53 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007142-68.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Osmar Goulart

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FISCALIZAÇÃO NA PROPRIEDADE DO CONSUMIDOR QUE RESULTOU NA MORTE DO SEU ANIMAL (CACHORRO) POR PREPOSTOS DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, restou demonstrado que os prepostos da concessionária de energia elétrica no dia 27/09/2022, realizaram uma vistoria na propriedade do autor, bem como que havia um animal de estimação (cachorro) preso na coleira, conforme fotos colacionadas aos autos, e que no momento em que foram sair do local, a corrente do animal enroscou no veículo da empresa o que ocasionou na morte do animal, tal situação, restou provada por meio dos vídeos, fotos e pela audiência de instrução e julgamento onde foram ouvidos o autor e sua esposa que confirmou os fatos narrados.

3. Ainda que o depoimento realizado pela Senhora Nadir Terezinha Goulart, tenha sido na condição de informante, entendo que há verossimilhança nas suas alegações, que foram corroboradas com os demais documentos juntados nos autos, portanto, constato que houve falha na prestação do serviço da empresa ré, capaz de ensejar indenização a título de dano moral, uma vez que os funcionários da empresa foram responsáveis pela morte do animal de estimação do autor e sequer lhes prestaram auxílio.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Neste aspecto, o Boletim de Ocorrência (Id. 102174492) anexo à petição inicial, lavrado na mesma data dos fatos, consta que o atropelamento ocorreu às 9h00min do dia 27/09/2022, supostamente pelo veículo da ré. Por conseguinte, no documento de Id. 105950086, colacionado pela requerida na contestação, contendo os dados cadastrais e ordens de serviços realizados na UC do autor, observa-se que há a seguinte descrição: “INSPEÇÃO VIA SIAIF 12/09/2022 13:59 TRANSMITIDA EXECUTADA 27/09/2022 09:37 27/09/2022”.

Ou seja, é fato incontroverso que na data de 27/09/2022 às 09h27min foi executada pela concessionária de energia uma inspeção na UC do autor, condizente com a data e hora do atropelamento do animal, dando credibilidade às afirmações da exordial. Assim, com a devida vênia aos argumentos da requerida, tenho que pelo conjunto probatório corrobora com as alegações da parte requerente, gerando o dever de indenizar, eis que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373 inciso II do CPC. No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3o, do CDC. Assim, não consta dos autos a ocorrência de qualquer das excludentes da responsabilidade civil objetiva que é imputada à empresa demandada, pois o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido. Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado pela requerida, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica do requerente, pois a falha descrita na peça inicial (atropelamento com morte de animal doméstico) gera ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço prestado tivesse a contento.”.

5.
Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. A sentença que condenou a reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recursos improvidos. Condeno ambas Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024